Tribunal: TJMT
Processo: 1004857-21.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004857-21.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[APARECIDO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 724.943.608-20 (ADVOGADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), PABLO HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 073.123.711-08 (EMBARGANTE), GESRYEL HONORATO DA SILVA - CPF: 059.643.571-13 (EMBARGADO), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0001-14 (EMBARGADO), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0001-14 (EMBARGANTE), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), PABLO HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 073.123.711-08 (EMBARGADO), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), LEONARDO MERCHAN DE LIMA - CPF: 056.171.671-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REITERAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. FINALIDADE PROTELATÓRIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Segundos Embargos de Declaração opostos por COMPACTA COMERCIAL LTDA. contra acórdão que rejeitara tese de ilegitimidade passiva, com base na análise da prova documental apresentada (extrato veicular e anotação de venda), considerada insuficiente para comprovar a tradição do bem. A parte embargante reiterou argumentos já enfrentados, sem apontar novo vício no julgado, pretendendo rediscutir o mérito da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se os segundos embargos de declaração preenchem os requisitos legais quanto à existência de vício no acórdão embargado; e (ii) verificar se a reiteração dos aclaratórios com idêntica fundamentação configura hipótese de embargos manifestamente protelatórios, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2.º e § 3.º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, conforme reiterada jurisprudência do STJ (Tese 01 – “Embargos de declaração não podem ser usados para adequar a decisão ao entendimento da parte”).

O acórdão embargado já havia analisado expressamente os documentos apontados, concluindo que não foram suficientes para comprovar a tradição do bem, justificando a manutenção da legitimidade passiva da parte.

A repetição de embargos com fundamentos idênticos, sem apontamento de vício novo, revela conduta protelatória e atrai a sanção prevista no art. 1.026, § 3.º, do CPC.

O STJ entende que, diante da reiteração de embargos manifestamente protelatórios, impõe-se a aplicação de multa cominada no art. 1.026, § 3.º (AgInt no REsp 1953830/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 29.04.2024).

A tese jurídica foi devidamente enfrentada no acórdão, o que basta para fins de prequestionamento, ainda que não haja menção literal aos dispositivos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A reiteração de embargos de declaração com a mesma fundamentação e sem apontamento de vício caracteriza finalidade protelatória e autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 3.º, do CPC.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já enfrentado no acórdão embargado.

Para fins de prequestionamento, basta que a tese jurídica tenha sido enfrentada, ainda que sem citação literal do dispositivo legal
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de segundos Embargos de Declaração opostos por COMPACTACOMERCIALLTDA. contra o acórdão de ID292359354, proferido por esta 2.ª Câmara de Direito Privado, que já havia rejeitado os primeiros aclaratórios e mantido o decisum que reconheceu a legitimidade passiva da embargante nos autos do Agravo de Instrumento n.º100485721.2025.8.11.0000.

Sustenta o embargante a ocorrência de

omissão quanto ao exame do contrato de compra e venda que, a seu ver, comprovaria a tradição do veículo MitsubishiL200 placasKAK1H55 antes do sinistro.

Sustenta ainda, a existência de contradição na aplicação da Súmula132/STJ.

Prequestiona os arts. 373,I, e 489,§1.º,IV eVI, do CPC, art.1.267 do CC, art.5.º,LIV eLV, da CF e da própria súmula.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios.

Sem apresentação de contrarrazões. Id.296617897.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado examinou expressamente a prova documental indicada (extrato veicular e anotação de venda), concluiu pela insuficiência para comprovar a tradição e justificou a manutenção da legitimidade passiva.

Reiterar a tese de ilegitimidade, portanto, revela mero inconformismo – finalidade estranha aos aclaratórios.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já apreciado (Tese01 – “Embargos de declaração não podem ser usados para adequar a decisão ao entendimento da parte”).

É a segunda vez que a parte apresenta embargos com idêntica fundamentação, sem apontar qualquer novo vício. A conduta é manifestamente protelatória, atraindo a sanção dos §§2.º e3.º do art.1.026 do CPC, que autorizam a aplicação de multa elevada (até 10%) nos casos de reiteração.

O STJ reconhece que “havendo reiteração de embargos manifestamente protelatórios, impõese a multa prevista no art.1.026, §3.º” (STJ - AgInt no REsp: 1953830 SP 2020/0014509-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024).

Considerando a reiteração e a necessidade de reprimir o abuso do direito de recorrer, fixo a multa em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser paga à parte embargada.

Nos termos do §3.º do art.1.026, condiciono a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio do respectivo montante.

Mesmo sem a citação literal de cada dispositivo legal, a tese jurídica foi enfrentada, o que basta para o prequestionamento.

Ante o exposto,
REJEITO
os segundos Embargos de Declaração opostos por COMPACTACOMERCIALLTDA., por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e condeno a embargante ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando condicionada a interposição de novos recursos ao depósito do valor da penalidade (art.1.026, §3.º, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025